Tribunal: STJ
Processo: 0712197-17.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223807 - DF (2025/0265557-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA MARIA DA SILVA LARA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
ALEGAÇÕES
CPC/2015.
GENÉRICAS.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
SÚMULA 284/STF.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois
CPC/2015,
a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53053734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 92b8bbfa-e321-4540-b64c-7b57cd86a2cc

3. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade
ativa da parte para o cumprimento de sentença, na forma pretendida pela
recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 92b8bbfa-e321-4540-b64c-7b57cd86a2cc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223807 - DF (2025/0265557-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA MARIA DA SILVA LARA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
ALEGAÇÕES
CPC/2015.
GENÉRICAS.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
SÚMULA 284/STF.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois
CPC/2015,
a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52404055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: a3397be5-e549-4089-ad96-382bb69e0464

3. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade
ativa da parte para o cumprimento de sentença, na forma pretendida pela
recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
496):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A agravante elenca o rol de omissões por parte do Tribunal de origem
com a consequente violação do artigo 1.022 e a não incidência da
Além disso, afirma que a questão de fundo é
Súmula 284/STF.
exclusivamente de direito e, por isso, não incide a Súmula/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52404055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: a3397be5-e549-4089-ad96-382bb69e0464

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022
do
pois a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a
CPC/2015,
ofensa ao referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não
foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
Quanto à questão de fundo, observa-se que o Tribunal de origem,
após ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu
encontrar-se configurada, na hipótese, a ilegitimidade ativa da parte para
o cumprimento da sentença, como se pode inferir do seguinte excerto do
acórdão recorrido (fl. 302):
A questão recursal passa, necessariamente, pela análise de incidência do
IRDR 21 que definiu acerca da legitimidade para propositura de
cumprimento individual de sentença na ação coletiva n. 32.159/1997
(benefício-alimentação). O julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n. 21, após ampla discussão, resultou na seguinte
tese vinculante:
"Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da
Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da
Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados,
exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de
autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao
SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade
ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença
Coletiva."
No caso, há uma circunstância jurídica que permite afirmar a
ilegitimidade da Autora para a propositura do cumprimento de
sentença, com base na tese firmada no IRDR.
É que, conforme demonstrado nos autos, a Autora era servidora
administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal, carreira
representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da
Administração Direta, Fundacional, das Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER.
Documento eletrônico VDA52404055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: a3397be5-e549-4089-ad96-382bb69e0464

Diante de tal constatação, a argumentação da Apelante carece de
amparo jurídico, pois não se trata de servidor representado
exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
Tem-se, nesse contexto, que infirmar a conclusão do Tribunal de
origem acerca do reconhecimento da ilegitimidade da parte para o
cumprimento de sentença, na forma pretendida pela recorrente,
demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
COLETIVA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REFORMA DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
O
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao artigo 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
2. No caso, a Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos
autos, reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento
da sentença, considerando os limites subjetivos da coisa julgada e o fato
de existir título executivo judicial em favor dos servidores da extinta
Fundação Educacional do Distrito Federal, nos autos da ação coletiva
59.888/1997. Assim, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem, com o intuito de acolher a tese de legitimidade ativa da
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 2.121.615/DF,
DJe
.
30/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE
QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA52404055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: a3397be5-e549-4089-ad96-382bb69e0464

/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do CPC, na medida
art. 1.022,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No mais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 2.128.710/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
22/8/2024)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: a3397be5-e549-4089-ad96-382bb69e0464

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.807 / DF
Número Registro: 2025/0265557-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07121971720238070018 7121971720238070018
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANA MARIA DA SILVA LARA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO NATALINA/13o SALÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANA MARIA DA SILVA LARA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
Documento eletrônico VDA52996294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 6d13832e-c298-4bc6-b655-08a4e50e3989

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 6d13832e-c298-4bc6-b655-08a4e50e3989